Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015286-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BERNARDO JABES - CPF: 554.690.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), SERRA ALTA MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 26.578.000/0001-67 (AGRAVANTE), ROSANNE JABES - CPF: 655.559.101-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO TOTAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCABIMENTO – JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS – POSSIBILIDADE DE EXAME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Além das matérias de ordem pública, podem também ser alegadas em sede de Exceção de Pré-Executividade aquelas que prescindem de dilação probatória.

É possível a alegação de juros abusivos em Exceção de Pré-Executividade, visto que, para aferição da legalidade da taxa de juros moratórios, basta analisar a prova documental já constante dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015286-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SERRA ALTA MADEIRAS EIRELI, ROSANNE JABES

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERRA ALTA MADEIRAS EIRELI e ROSANNE JABES contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM (proc. n. 1000030-77.2024.8.11.0007), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora Embargantes.

Em suas razões, aduzem que, ao contrário do entendimento adotado pelo julgador singular, “
a ausência de disponibilização de crédito não se porta como matéria que seja necessário dilação probatória, haja vista que, a comprovação da liberação do valor é documento indispensável para ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial
”, sendo certo “
ao compulsar os extratos juntados pela parte exequente, não há nenhuma confirmação da disponibilização do crédito no valor de R$ 68.934,30 (sessenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) para os executados
”.

Afirmam, ainda, a nulidade dos encargos moratórios, uma vez que “
o exequente cobra remuneração acumulada, no período, com juros anuais efetivos de 47,639939%, o que equivale os juros de mora mensal no importe de 3,969994
%”, muito superior ao patamar de 1% ao mês fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão, “
a fim de que seja declara extinta a execução em razão da ausência de comprovação de disponibilização do crédito, bem como, para readequar os encargos moratórios/juros de mora em 1% (um por cento) ao mês
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão recorrida (Id. 290393866).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 294661362).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Agravo de Instrumento interposto por SERRA ALTA MADEIRAS EIRELI e ROSANNE JABES contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM (proc. n. 1000030-77.2024.8.11.0007), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora Embargantes.

Como fundamento para tanto, anotou o julgador singular que o “
título que embasa a presente execução foi regularmente constituído e não apresenta, à primeira vista, qualquer nulidade manifesta ou irregularidade formal que justifique o reconhecimento de sua inexigibilidade de plano
” e que “
eventuais vícios na contratação ou na exigibilidade da obrigação deveriam ter sido oportunamente suscitados em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC
”.

Pois bem.

O recurso merece acolhimento parcial.

Com efeito, é cediço que, além das matérias de ordem pública, podem também ser alegadas em sede de Exceção de Pré-Executividade aquelas que prescindem de dilação probatória, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.363.142/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)
(destaquei)

Na espécie, c
onquanto a assertiva de que não houve comprovação da efetiva disponibilização do crédito se trate de matéria que que exija dilação probatória,

incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade,
como anotado pelo julgador singular, o mesmo não pode ser dito acerca da alegação de juros abusivos, visto que, para aferição da legalidade da taxa de juros moratórios, basta analisar a prova documental já constante dos autos, notadamente a cédula de crédito bancário executada.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ’EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.896.174/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)
(destaquei)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, cassando a decisão recorrida, determinar a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade no que se refere à alegada abusividade dos juros, cuja matéria será enfrentada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025